Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI. AUSÊNCIA DE USO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de abstenção de uso de marca e indenização por danos morais, formulados pelo autor com base em alegação de uso indevido de sua marca registrada pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões analisadas foram: (i) se a expressão utilizada pelo réu configura violação ao registro da marca do autor; (ii) se houve confusão no público consumidor; (iii) se o uso da expressão enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório demonstrou que os logotipos e identidades visuais utilizados pelo réu são substancialmente diferentes da marca registrada pelo autor, inexistindo similitude suficiente para induzir confusão nos consumidores.
4. A utilização do termo que faz parte do seu sobrenome pelo réu constitui elemento identificador pessoal comum e não exclusivo, não configurando uso indevido.
5. A ausência de prova de uso indevido afasta a configuração de dano moral, pois inexiste ato ilícito por parte do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O uso de elementos comuns, como sobrenomes amplamente difundidos, não caracteriza uso indevido ou confusão, salvo prova inequívoca de violação."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; Lei no 9.279/1996, art. 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.575.598/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe: 21/10/2022; TJDFT, Apelação Cível 07225971820218070000, Rel. Sandoval Oliveira, DJE: 05/10/2021.